Tribunal: STF
Processo: RHC 187435
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O exame dos presentes autos evidencia que o recurso ordinário em questão insurge-se contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, constituiu objeto de impugnação deduzida nos autos do HC 185.974/SC, impetrado em momento anterior e já em curso de processamento nesta Suprema Corte.
    Não se revelando processualmente viável a simultânea tramitação, neste Tribunal, de 02 (dois) processos instaurados pela mesma parte, contra a mesma decisão, ambos veiculadores do mesmo pedido e apoiados em idêntico elemento causal, impõe-se a extinção deste procedimento recursal, considerada a litispendência existente entre ele e o HC 185.974/SC, anteriormente impetrado perante esta Corte Suprema.
    Sendo assim, e em face do exposto, julgo extinto este procedimento recursal, restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator